Tribunal: TJBA
Processo: 8041428-73.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8041428-73.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ALFRELICIA CORTES PINHEIRO

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES REJEITADAS
. ILEGALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NÃO VERIFICADA.

INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI E DA VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DISCUSSÃO INÓCUA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1. N
ão há nenhum impeditivo, no ordenamento pátrio, para a formulação de petitórios distintos para uma execução e outra, cuidando o órgão distribuidor de remeter ambos os processos para o mesmo julgador. Nesse sentido, sobreleva registrar que os feitos estão apensados.

2. De igual modo, não há que se falar em tumulto processual, porquanto inexiste diferença prática entre a propositura de execução única, com a cumulação da execução das obrigações de fazer e pagar, ou separadamente, pois é certo que, em qualquer das hipóteses, deverá ser observado o procedimento previsto para o cumprimento de título judicial. Ademais, tendo em vista que cada tipo de obrigação tem rito processual próprio, necessário se faz concluir o julgamento da execução da obrigação de fazer, ante sua repercussão na esfera patrimonial do exequente, para, só então, apreciar a execução da obrigação de pagar.

3. Quanto à alegação de
ilegitimidade ativa da exequente, sob a alegação de que não se desincumbiu de provar a sua condição de filiada à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, deixou o Executado de observar que a controvérsia sobre o alcance subjetivo da coisa julgada foi enfrentada expressamente no curso do processo de conhecimento, quando não estabeleceu nenhuma delimitação temporal para o momento de filiação. Além disso, observa-se que a Exequente demonstrou a sua condição de associada, através da juntada do Requerimento de Inscrição perante a AFPEB, e o Ente Estatal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal ato não ocorreu ou mesmo que não são realizados descontos da mensalidade associativa nos contracheques da servidora posteriores à data de filiação.

4. Outrossim, a preliminar de ilegitimidade ativa em razão de ausência de título, ante a não configuração da paridade, merece ser rechaçada, haja vista que,
na condição de titular de cargo público efetivo da carreira do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio, a exequente, amparada em dispositivos constitucionais, de fato, tem assegurado, o direito à paridade vencimental em relação ao piso estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, nos termos do que dispõe o art. 7º da EC nº 41/2003.

5. O Estatuto da Entidade não veda a permanência ou ingresso de servidores públicos aposentados e pensionistas, inexistindo distinção entre aqueles que se encontram em atividade ou na inatividade, de modo que não se sustenta a tese de ilegalidade de associação de aposentados e pensionistas.

6.
Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI ou aquela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

7. A tese que aventa a impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da ordem não possui lugar quando se trata de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer.

8
. Impugnação rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.
8041428-73.2021.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnada/exequente
Alfrelicia Cortes Pinheiro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a impugnação à execução
, pelas razões adiante expendidas: